Tribunal: STF
Processo: ARE 1578207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. II. PREJUDICIAIS RELATIVAS A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ALTERAÇÃO INDEVIDA DA PEÇA PÓRTICA AFASTADAS. III. REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IV. FAIXA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO A MESMA. Afastada a prejudicial de inadequação da via manejada pelo autor, diante da impossibilidade de usucarpir o bem com base no título aquisitivo de compra e venda celebrado, porquanto a jurisprudência tem admitido, em determinadas circunstâncias, tal modalidade. II. Não encontra respaldo a alegação de alteração indevida da petição inicial, uma vez que se verifica que foi requerida a citação de todos os confinantes, dentre eles o indicado e, assim, a tese de alteração não prospera. III. Não demonstrado nos atuso que o autor tenha cumprido os requisitos necessários para a aquisição do móvel, uma vez que a sua posse advém de relação contratual resultante de compra e venda, onde ainda se discute sua inadimplência, ressaltado que quanto a essa relação jurídico/contratual, existe ação de rescisão contratual em curso onde a parte pretende a rescisão do contrato que resultou na transmissão da posse direta do imóvel rural. IV. Não se discutiu no caso presente se o apossamento da faixa de domínio ocorreu antes do início da posse reivindicada pelo autor, o que, na possibilidade de ser ulterior, tornaria incabível o usucapião em relação a tal faixa (Súmula 340/STF). Julgado improcedente o pleito pelo usucapião, configurada a perda do objeto da insurgência quanto a esse tema. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 191 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente